Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714253-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KARLA MARQUES BARBOSA AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a interposição de Agravo Interno (id.58138425) intime-se o Distrito Federal, para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora